Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731105-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: NATALIA BAIAO DINIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Natália Baião Diniz Zimbarra (processo n. 0708258-57.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido da exequente de penhora sobre a remuneração da executada, bem como sobre os direitos aquisitivos referentes a veículo automotor. Em suas razões recursais (ID 39382212), a agravante aduz que buscou de todas as formas satisfazer o crédito vindicado, mas não houve êxito. Argumenta que o c. STJ possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos pode ser excepcionada a fim de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que preservado percentual de recurso suficiente para assegurar a dignidade da devedora e do seu núcleo familiar. Afirma a necessária ponderação entre proteção à dignidade humana e a efetividade da tutela creditícia, em respeito à segurança jurídica. Sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC se direciona apenas à manutenção mínima do devedor. Acrescenta caber à devedora provar que todos os seus recursos são indispensáveis à sobrevivência, o que afirma não existir, de fato, no caso concreto. Salienta sequer existir nos autos manifestação da requerida/agravada. Pede a aplicação do art. 854 do CPC, o qual autoriza penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira sem prévia ciência do executado. No tocante à penhora sobre direitos aquisitivos do veículo automotor, alega-se que não foram encontrados outros bens em nome da devedora, além do veículo financiado. Aduz que, no momento em que ocorrer a quitação integral do bem, este passará a fazer parte do patrimônio da executada, razão pela qual pugna pelo deferimento da penhora, em atenção aos arts. 789 e 835, incisos XII e XIII, ambos do Código de Processo Civil. Aponta que o e. TJDFT possui jurisprudência que ampara o pedido de penhora de direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, além da revisão da decisão agravada, com o fito de possibilitar a penhora sobre os recursos pertencentes à agravada, bem como sobre os direitos aquisitivos do veículo automotor. Preparo recolhido (IDs 39382213 e 39382215). Contraminuta ao agravo de instrumento não apresentada pela parte agravada, conforme certidão de ID 41074459. Por ocasião do julgamento recursal, esta 2a Turma Cível prolatou o Acórdão n. 1660465, colacionado ao ID 43631842 destes autos. Em sequência, a recorrente atravessou petição interlocutória (ID 44619025) em que formula desistência ao recurso apresentado, posto que houve a celebração de acordo extrajudicial entre as partes (ID 44619026). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 17 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;